Tribunal: TJSP
Processo: 1020527-09.2016.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391257
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020527-09.2016.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
RODRIGO IBRAHIN RUBENS, é apelado INSTITUTO EDUCACIONAL DO ESTADO
DE SÃO PAULO - IESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020527-09.2016.8.26.0482 -Voto no
2
Apelação no 1020527-09.2016.8.26.0482.
Apelante: Rodrigo Ibrahin Rubens.
Apelado: Instituto Educacional do Estado de São Paulo - Iesp.
Ação: Monitória.
Comarca: Presidente Prudente 3a Vara Cível.
Juiz prolator: Paulo Gimenes Alonso.
Voto n° 27.960
Apelação. Monitória. Confissão de dívida assinada
pelo réu. Ausência de provas do pagamento das
mensalidades
cobradas.
Assinatura
de
duas
testemunhas. Desnecessidade. Exigência prevista no
inciso III do art. 784 do CPC para ações executórias
que não se aplica à presente demanda. Mora ex re.
Correção e juros que incidem a partir da data do
vencimento. Sentença mantida. Recurso improvido.

Vistos,
Trata-se de ação monitória ajuizada por
Instituto Educacional do Estado de São Paulo - Iesp em face
de Rodrigo Ibrahin Rubens que a r. sentença de fls. 228/232,
de relatório adotado, julgou improcedente os embargos
opostos pelo réu, declarando constituído o título executivo
judicial no valor indicado na exordial.
Inconformado, recorre o réu alegando,
em suma, que a primeira página do contrato não está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020527-09.2016.8.26.0482 -Voto no
3
rubricado (fls. 38), tampouco a segunda é assinada por
qualquer testemunha capaz de constituir um título executivo
judicial (fls. 39). Alega que o documento foi assinado em
2012 para cobrança de mensalidades referentes a 2010, mas
sem especificar qual o negócio jurídico que sustentou a
confissão de dívida. Ainda, os juros moratórios e correção
monetária devem incidir a partir da citação e ajuizamento da
ação, não do vencimento da suposta obrigação.
O
recurso
foi
contra-arrazoado
pela
parte adversa e encaminhado a este Tribunal.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se de ação monitória em que as
partes entabularam contrato de prestação de serviços
educacionais, sendo firmado, em 04.09.2012, um termo de
compromisso e confissão de dívidas de mensalidades em
aberto que previa o pagamento do débito em 12 parcelas
(fls. 38/39). Ainda, a relação entabulada entre as partes
restou incontroversa, conforme reconhecido pelo réu às fls.
207, assim como provada através do histórico escolar de fls.
40/41.
Com efeito, limita-se o apelante a alegar
a ausência de rubrica da primeira folha do documento objeto
da
ação
monitória
(fls.
38),
mas
sem
comprovar
o
pagamento das mensalidades ora cobradas, anotando que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020527-09.2016.8.26.0482 -Voto no
4
segunda folha, na qual consta sua assinatura, indica
expressamente tratar-se de uma confissão de dívida (fls.
39), do que decorre o dever de pagar o saldo em aberto.
Ademais, a presença de assinatura de duas testemunhas
somente se faz necessária nas ações de execução (art. 784,
inc, III do CPC), mas não para a cobrança via monitória.
Nesse sentido:
“MONITÓRIA
prestação de serviço

contrato não assinado por duas testemunhas ausência de
título executivo extrajudicial
sentença que considerou o
documento suficiente para a execução e extinguiu a ação,
por falta de interesse de agir impossibilidade a ausência
da assinatura das testemunhas descaracteriza o documento
como título executivo, nos termos do art. 784, III do
CPC/2015 (art. 585, II do CPC/1973) documento apto para
embasar a monitória interesse de agir presente sentença
anulada, para prosseguimento
recurso provido, com
determinação” (Apelação Cível 1027286-95.2016.8.26.0576;
Relator: Achile Alesina; 38a Câmara de Direito Privado; j.
23/11/2016 grifo nosso).
Por fim, sobre os valores, devem incidir
correção monetária e juros de mora a partir do momento em
que era devida cada parcela, haja vista que, em se tratando
de obrigações a termo, positivas e líquidas, a mora se
caracteriza pelo mero advento do vencimento (artigo 397,
caput, do Código Civil), pois dies interpellat pro homine,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020527-09.2016.8.26.0482 -Voto no
5
sendo desnecessária, assim, a notificação ou o protesto do
título por se tratar de mora ex re.
Destarte, mantenho a r. sentença em
todos os seus termos, majorados os honorários advocatícios
para 11% do valor da condenação, nos termos do art. 85,
§11 do CPC.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
WALTER EXNER
Relator